Tribunal: TJMT
Processo: 0000531-28.2017.8.11.0093
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000531-28.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MADEIREIRA FLORESTA LTDA - CNPJ: 01.174.200/0001-23 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), VILSON JOSE SCHNEIDER - CPF: 336.105.259-91 (APELADO), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), VANIA FATIMA VIAN - CPF: 043.132.749-10 (ADVOGADO), ELIANE FATIMA DA SILVA - CPF: 546.039.279-91 (APELADO), MAICON WILLIAN BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 070.624.991-70 (APELADO), JOAO IRIS GOMES DE SOUZA (APELADO), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (ADVOGADO), WENDER PEDROSO DE BARROS (APELADO), BRUNO GOMES DE JESUS - CPF: 070.853.991-20 (APELADO), RODRIGO VELOSO DA ROSA - CPF: 061.077.011-09 (APELADO), VALDECIR VELOSO DA ROSA (APELADO), Sebastião Gomes Souza (APELADO), ELIANE FATIMA DA SILVA - CPF: 546.039.279-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON WILLIAN BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 070.624.991-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GOMES DE JESUS - CPF: 070.853.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VELOSO DA ROSA - CPF: 061.077.011-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
POSSE SOBRE IMÓVEL RURAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação cível contra sentença que extinguiu embargos de terceiro, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto, em razão do trânsito em julgado da ação possessória principal.

Fato relevante.
A embargante alega exercer posse sobre 650 hectares da Fazenda Formoso desde 1994 e que a área foi objeto de esbulho por terceiros, que promoveram alienações subsequentes. A constrição na ação possessória motivou os embargos de terceiro.

A decisão recorrida.
Sentença que extinguiu os embargos de terceiro por ausência de interesse processual
após o trânsito em julgado da ação possessória, com revogação das decisões anteriores e condenação da parte embargante ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção dos embargos de terceiro por perda superveniente do objeto é juridicamente adequada, diante do trânsito em julgado da ação possessória; e (
ii
) saber se é necessária a instrução probatória para análise da posse alegada pela embargante, mesmo diante da coisa julgada na ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de terceiro são ação autônoma, voltada à proteção da posse ou da propriedade de terceiro não integrante da ação principal. A existência de sentença transitada em julgado na ação possessória não afasta, por si só, o interesse na análise dos embargos.

6. A extinção sem exame do mérito frustrou o direito à instrução e apreciação do pedido da embargante, desconsiderando a autonomia da via eleita e sua finalidade específica prevista no art. 674 do CPC.

7. A controvérsia envolve disputa fática quanto à posse legítima da embargante sobre área supostamente distinta da alcançada pela decisão possessória, o que exige dilação probatória.

8. Ausentes os pressupostos legais para a extinção por perda do objeto, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença cassada. Determinação de retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de terceiro constituem ação autônoma e não perdem automaticamente seu objeto com o trânsito em julgado da ação principal. 2. A análise da posse alegada pelo terceiro exige instrução probatória própria, sendo indevida a extinção prematura do feito sem exame do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 12, 485, VI, e 674

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Embargos de Terceiro Cível, julgada extinta, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, com revogação das decisões anteriores e condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A
embargante
suscita preliminar de nulidade da sentença ante
violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o juízo de origem teria deixado de apreciar o mérito dos embargos, limitando-se a extingui-los por perda de objeto, apesar de já ter realizado diversas movimentações processuais que indicariam o reconhecimento da necessidade de instrução e julgamento da demanda.

Defende
prevenção e conexão entre o presente feito e a Ação de Reintegração de Posse nº 0001116-17.2016.8.11.0093, ajuizada anteriormente pela apelante, na qual também se discute posse sobre a Fazenda Formoso, sustentando que a falta de reunião dos feitos teria gerado decisões conflitantes e violação à segurança jurídica.

Argui
, ainda, nulidade da sentença por violação à ordem cronológica de julgamento (art. 12 do CPC), ao argumento de que, embora os Embargos de Terceiro tenham sido ajuizados antes da
A
ção
P
ossessória que lhes deu origem, esta foi julgada antes, o que configuraria quebra da ordem de conclusão para sentenciar.

No mérito, a apelante reafirma ser legítima possuidora da área de 650 hectares da Fazenda Formoso, reiterando que exerce a posse desde 1994, com exploração econômica e atos concretos de domínio, e que a ocupação dos apelados decorre de cadeia possessória viciada iniciada pelo esbulho, seguido de negócios jurídicos subsequentes sobre a área indevidamente apropriada.

P
ede o provimento do Recurso para
reconhec
er a
prevenção e a conexão
com a
Reintegração de Posse n
.
0001116-17.2016.8.11.0093
, a declar
ação de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à ordem cronológica de julgamento
, o
reconhecimento da autonomia dos Embargos de Terceiro em relação à ação possessória principal e afastamento da perda superveniente do objeto
, a
cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito
.

Contrarrazões no Id n.
327112423.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os
E
mbargos de
T
erceiro foram opostos pela proprietária/possuidora da Fazenda Formoso, imóvel rural com área total de 2.585 hectares, localizada na comarca de Feliz Natal/MT, cuja posse alega exercer desde 1994.

Sustenta que a área estava recoberta por vegetação nativa, tendo promovido a abertura de divisas, extração seletiva de madeira e contratação de funcionário para vigiar a área e evitar invasões.

Alega que parte da fazenda, correspondente a cerca de 650 hectares, foi objeto de esbulho por Jair Passarella
que
posteriormente
teria alienado ilicitamente a área a Vilson Schneider e Eliane Fátima da Silva.

Afirma que, em razão desse conflito possessório, foram ajuizadas
as A
ções de
R
eintegração de
P
osse

n
.
0001116-17.2016.8.11.0093 e
n.
0000530-43.2017.8.11.0093, esta última proposta pelos ora apelados em face de terceiros, na qual foi proferida sentença de procedência em favor dos apelados, com trânsito em julgado posteriormente certificado.

No curso da ação possessória, foi determinada constrição/afetação da área de 650 hectares da Fazenda Formoso, o que motivou
estes
a presente Ação de Embargos de Terceiro,
d
istribuída por dependência à
R
eintegração de
P
osse nº 0000530-43.2017.8.11.0093, com o objetivo de afastar a constrição e ver reconhecida a posse legítima da embargante sobre o referido perímetro.

S
entenciada a
R
eintegração de
P
osse nº 0000530-43.2017.8.11.0093
e
transitada em julgado, reconhecendo
-se
a posse em favor dos ora apelados, o juízo de origem
entendeu pela perda de objeto deste feito.

PRELIMINARES

NULIDADE DA SENTENÇA POR
PREVENÇÃO E CONEXÃO COM A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Nº 0001116-17.2016.8.11.0093

A apelante sustenta que os presentes Embargos de Terceiro
são conexos
Reintegração de Posse nº 0001116-17.2016.8.11.0093, ajuizada anteriormente por ela,
em que
também se discute posse sobre a Fazenda Formoso.

Alega que a não reunião dos feitos teria gerado decisões conflitantes e afronta à segurança jurídica.

Contudo, estes
Embargos de Terceiro foram distribuídos por dependência à Ação de Reintegração de Posse n
.
0000530-43.2017.8.11.0093, em
que foi
determinada a constrição que motivou a presente ação.

Essa vinculação decorre de regra específica de competência funcional prevista para os embargos de terceiro, que devem ser processados perante o juízo que determinou o ato constritivo, justamente para permitir o controle da medida pelo mesmo órgão jurisdicional.

Ainda que possa haver identidade parcial de objeto material entre as ações possessórias, a mera existência de outra reintegração de posse anterior não implica, por si só, prevenção para o julgamento dos
E
mbargos, sobretudo porque a competência para estes se estabelece em
razão do ato constritivo questionado
, e não apenas pela antecedência cronológica de outra demanda de natureza possessória.

Ademais, eventual conexão entre ações diversas deveria ter sido arguida e decidida oportunamente nos respectivos processos de origem, não se prestando a Apelação, em embargos de terceiro, para rediscutir a competência já estabilizada, especialmente
quando a ação que deu causa à dependência (reintegração de posse n
.
0000530-43.2017.8.11.0093) já se
está
com sentença transitada em julgado.

Assim, ausente demonstração de efetivo prejuízo e não havendo vício de competência absoluta, rejeito a preliminar de prevenção e conexão.

NULIDADE DA SENTENÇA POR
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

A apelante
argui
que o juízo de origem teria violado o devido processo legal ao extinguir os Embargos de Terceiro sem apreciar o mérito, após sucessivas movimentações processuais que indicariam a necessidade de instrução (inclusive designações e revogações de atos), o que revelaria surpresa e frustração da expectativa legítima de julgamento de mérito.

O
bserva-se que a sentença impugnada indicou, como fundamento central, a perda superveniente do objeto em razão do trânsito em julgado da
A
ção
P
ossessória
P
rincipal, reputando desnecessária a continuidade da marcha processual dos embargos.

Tal circunstância, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

O ju
ízo
, ao entender que o interesse processual teria sido esvaziado, proferiu decisão fundamentada, com indicação da norma de regência (art. 485, VI, do CPC) e da causa do alegado desaparecimento do interesse. A discordância da parte com o enquadramento jurídico da situação configura inconformismo de mérito, e não nulidade processual.

Não se apontam, de modo concreto, atos essenciais de defesa que tenham sido impedidos ou negados pelo juízo, nem demonstra a apelante em que medida a simples opção pela extinção – ainda que equivocada em termos jurídicos, como se verá – teria,
formalmente, suprimido a possibilidade de manifestação ou de produção de provas. Eventual desacerto na conclusão sobre perda de objeto será enfrentado no exame do mérito recursal.

Rejeito a preliminar.

NULIDADE DA SENTENÇA POR
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

A apelante também sustenta que o juízo de origem teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de enfrentar o mérito dos embargos, limitando-se a extingui-los, não obstante manifestações anteriores que reconheciam a necessidade de instrução da causa.

A negativa de prestação jurisdicional pressupõe a omissão do órgão julgador em apreciar questões relevantes e devidamente suscitadas, de modo a impedir o exame do mérito ou a adequada solução da lide.

No caso, o juízo de primeiro grau enfrentou a questão relativa à existência, ou não, de interesse processual na continuidade dos embargos à luz do trânsito em julgado da ação possessória principal, concluindo pela perda superveniente do objeto.

Portanto, houve prestação jurisdicional, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

Divergência quanto à correção da conclusão – isto é, se efetivamente houve perda do objeto dos embargos – é matéria própria do mérito recursal, não se confundindo com ausência de jurisdição.

Rejeito

a preliminar.

NULIDADE DA SENTENÇA POR
NULIDADE POR QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE JULGAMENTO (ART. 12 DO CPC)

A apelante afirma nulidade da sentença por suposta violação ao art. 12 do CPC, sob o argumento de que os Embargos de Terceiro teriam sido ajuizados antes da ação possessória nº 0000530-43.2017.8.11.0093, mas esta foi julgada antes, em desrespeito à ordem cronológica de conclusão.

Ocorre que, conforme
dispõe referido dispositivo legal
, os juízes e tribunais atenderão
preferencialmente
à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, o que
evidencia
tratar-se de diretriz de gestão processual, com múltiplas exceções legalmente previstas. O próprio dispositivo prevê hipóteses em que a ordem cronológica pode ser afastada, a critério fundamentado do magistrado.

Ademais,
a inobservância da ordem cronológica, por si só, não gera nulidade do julgado

quando a parte não demonstra prejuízo concreto, limitando-se a apontar eventual inversão de ordem como irregularidade abstrata. O foco da nulidade processual, como regra, é o prejuízo efetivo (
pas
de
nullité

sans

grief
).

No caso, a apelante não demonstra de que modo a alegada inversão da ordem de julgamento teria comprometido sua defesa ou alterado, em substância, o resultado da causa.

Preliminar rejeitada.

A
arguida
nulidade da sentença por “perda superveniente do objeto” em Embargos de Terceiro
, e
mbora
suscitada
como preliminar,
diz respeito ao
acerto ou desacerto do enquadramento jurídico dado pelo juízo de origem à natureza dos embargos de terceiro e à suposta perda de interesse processual.

Assim, como
envolve exame do conteúdo da sentença, a questão se confunde com o próprio mérito recursal
e será com ele analisado
.

MÉRITO

A questão colocada em análise está em
definir se
o trânsito em julgado da Ação de Reintegração de Posse nº 0000530-43.2017.8.11.0093, que reconheceu a posse em favor dos apelados, implicaria, automaticamente, perda de objeto d
estes
Embargos de Terceiro
.

Nos termos do art. 674 do CPC, os
E
mbargos de
T
erceiro têm por finalidade permitir que quem, não sendo parte no processo
e
sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, requeira o desfazimento ou a inibição da medida, por meio de ação própria de embargos de terceiro.
É
ação autônoma
,
de conhecimento, com rito especial, vocacionada à proteção da posse ou da propriedade de terceiros estranhos à lide principal.

Os
Embargos de Terceiro, embora guardem vínculo de dependência funcional com o processo principal na medida em que visam atacar ato constritivo ali determinado, configuram ação autônoma, que deve ser apreciada em seus próprios limites.

Desse modo
, o simples fato de a ação possessória principal ter sido julgada e transitado em julgado não esvazia, automaticamente, o interesse processual nos embargos
, a
o contrário
,
justamente por ser terceiro em relação à ação principal, o embargante dispõe de via própria para demonstrar que a constrição recaiu sobre bem de que é possuidor ou proprietário, ainda que não tenha integrado a lide possessória originária.

A função dos embargos é
justamente
submeter ao crivo judicial, em ação autônoma, a conformidade do ato constritivo com a esfera jurídica do terceiro.

Nesse sentido, a extinção dos embargos apenas porque a ação possessória transitou em julgado, sem exame do pedido e da prova relativa à posse ou ao direito invocado pelo terceiro, viola a lógica do sistema processual. Afasta-se, sem apreciação, a própria
finalidade da ação especial prevista no art. 674 do CPC, que é permitir a defesa da posse ou do domínio do terceiro atingido pela constrição.

Não se ignora que a coisa julgada formada na ação possessória principal possui força e eficácia próprias, a serem respeitadas no âmbito dos embargos, especialmente quanto às questões efetivamente decididas entre as partes lá litigantes.

Entretanto, isso não autoriza concluir que, por isso só, desaparece o interesse processual do terceiro em ver apreciada sua pretensão específica
,
sobretudo quando alega ser possuidor/proprietário de área que, segundo afirma, é distinta ou não poderia ter sido atingida pela decisão possessória.

O juízo dos embargos poderá, ao final, até concluir pela improcedência do pedido do terceiro, em razão da força e do alcance da coisa julgada, mas tal conclusão demanda exame de mérito, não se confundindo com verdadeira perda de objeto.

Impõe-se, portanto, reconhecer
a inadequação da
extinção sem resolução do mérito.

Contudo, o
bserva-se
que não houve a instrução completa deste processo uma vez que não foi
oportunizada, de modo pleno, a produção de prova oral ou técnica necessária, justamente porque o juízo
a quo
extinguiu o feito antes de instaurar fase instrutória adequada.

A controvérsia
,

que se consubstancia em na
posse legítima da apelante sobre a área de 650 hectares da Fazenda Formoso, em confronto com a posse reconhecida em favor dos apelados é
típicamente
fática
por isso d
epende de análise detida da cadeia de posse, da localização exata da área discutida, de eventuais sobreposições e da boa-fé dos ocupantes, tema que

exige instrução probatória ampla
, o que afasta a possibilidade de aplicação do
art. 1.013, § 3º, do CPC que autorizaria julgamento imediato da lide.

Diante do exposto,
rejeito as preliminares
e, no mérito,

dou provimento à Apelação
para afastar a extinção do
processo por perda superveniente do objeto, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem,
para a regular instrução
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025